Tribunal: TJDFT
Processo: 0715168-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715168-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDILENE GONCALVES DA CUNHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Nos termos do despacho de ID 53478973, in fine, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL para o patrocínio dos interesses da ré EDILENE GONÇALVES DA CUNHA. Intime-se, para que apresente as razões recursais da apelação criminal interposta, no prazo legal. Brasília, 31 de janeiro de 2024 09:16:23. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator